Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO. PRÓTESE. OMISSÃO. NÃO CARACETERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, onde pleiteava a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento do valor de R$ 2.607,00 (dois mil, seiscentos e sete reais) referente ao implante mamário pago.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 647979904.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em determinar se a recorrente deve ser ressarcida dos custos da aquisição particular da prótese mamária.
IV. Razões de Decidir
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
6. Compulsando os autos verifico que não houve negativa da prestação do serviço de saúde pelo Estado, ora recorrido. A recorrente escolheu adquirir a prótese de forma particular. Portanto, não houve negligência ou impossibilidade definitiva do tratamento de saúde.
7. Não se pode atribuir ao Estado a obrigação de arcar com as despesas decorrentes de tratamento médico/hospitalar, que ocorreu em Janeiro/2024, e, somente depois, a presente ação foi proposta em 17/05/2024, ou seja, mais de 04 meses depois, buscar o ressarcimento. Portanto, não houve negligência ou impossibilidade definitiva da realização do tratamento.
8. Não é permitido ao cidadão eleger qualquer instituição privada ou adquirir próteses/equipamentos pelo simples fato de ter que aguardar para realizar o tratamento na rede pública. Conclui-se que a recorrente assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas resultantes da aquisição da prótese.
9. Não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, pois, não houve a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 65298250. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 196 da Constituição Federal; e
Art. 204, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1922597, 0717904-35.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024;
Acórdão 1935897, 0721744-53.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 05/11/2024;
Acórdão 1850780, 0750893-31.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.